Tribunal: TJES
Processo: 5041200-25.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5041200-25.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
RECORRIDO: PAOLA DE AQUINO BRETTAS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. LEI 7.854/2004. ATO 476/2017. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DA PROMOÇÃO. LEI 10.470/2015. POSSIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE. ADI 5606/ES. MS 0036097-44.2016.8.08.0000. INEXISTÊNCIA DE SUPRESSÃO DO DIREITO. DIREITO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E REFLEXOS. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Destaco, ainda, a observância ao princípio da dialeticidade, porquanto a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida. Assim, rejeito a preliminar aventada.

2.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação de cobrança ajuizada pela recorrida em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, na qual pretende o pagamento de parcelas retroativas referentes à promoção de servidores no período de novembro/2016 a agosto/2019.

Em sentença, os pedidos autorais foram julgados procedentes sob o seguinte dispositivo:

"Por todo o exposto, REJEITO a prejudicial de mérito e JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão autoral para condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento à Requerente Paola de Aquino Brettas Santos das diferenças remuneratórias decorrentes da promoção funcional no período compreendido entre novembro/2016 e agosto/2019 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, o que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.

Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação, e atualização monetária pelo IPCA-E, contados de cada vencimento, ambos até 08/12/2021. Após 09/12/2021, juros e correção monetária pela Selic, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021."

Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado. Em suas razões recursais, sustentou, preliminarmente, a incompetência do juízo e que a impetração do mandado de segurança coletivo apenas interrompe o prazo prescricional do fundo de direito, devendo ser reconhecida a prescrição das parcelas anteriores ao quinquênio da propositura desta ação. No mérito, alegou a constitucionalidade da suspensão dos efeitos financeiros das promoções, conforme julgamento da ADI 5606/ES. Por fim, requereu a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso, requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Rejeito a preliminar de incompetência arguida, porquanto o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas de interesse dos entes públicos até o limite de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos do artigo 2º, caput, da Lei nº 12.153/2009. Assim, tratando-se de demanda cujo valor não ultrapassa o referido limite legal, mostra-se inequívoca a competência deste Juizado para o julgamento da presente causa.

Quanto à prejudicial de prescrição das parcelas pretéritas ao ajuizamento do mandado de segurança, o recorrente entende que o termo inicial é o ajuizamento da ação de cobrança individual.

Contudo, a sentença não merece reforma, eis que o entendimento firmado pelo juízo de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência do C. STJ:

"A impetração do Mandado de Segurança interrompe a fluência do prazo prescricional, de modo que tão somente após o trânsito em julgado da decisão nele proferida é que voltará a fluir a prescrição da Ação Ordinária para cobrança das parcelas referentes ao quinquênio que antecedeu a propositura do writ" (AgRg no AREsp 122727/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.09.2012). (AgInt no REsp 1918870/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).”

Portanto, rejeito a prejudicial de prescrição suscitada e, passo à análise do mérito.

Pois bem. Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o Requerente tem direito à percepção dos efeitos financeiros relativos à promoção na carreira ocorrida no ano de 2016, obtida pelo Ato 476/2017.

À exordial, alegou o recorrido que os efeitos financeiros da referida promoção restaram suspensos por força do art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, em razão de crise fiscal e indisponibilidade financeira do Recorrente, situação esta que, todavia, não mais se verifica, razão pela qual seria devido o efetivo pagamento relativo ao período.

Como se vê, a Requerente, ora Recorrida, é servidora pública estadual pertencente aos quadros do Poder Judiciário, tendo obtido direito à promoção no ano de 2016, com fulcro no art. 13 da Lei 7.854/2004, conforme reconhecido no Ato 476/2017 da Presidência do Egrégio TJES.

O referido Ato 476/2017 consubstanciou cumprimento de ordem concedida no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, cujo objeto era justamente a omissão da autoridade coatora (Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo) em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativamente ao ano de 2016, nos termos do art. 13 da Lei 7.854/2004.

No referido mandamus, o Tribunal Pleno do Egrégio TJES reconheceu, em suma, que: (i) houve ofensa a direito líquido e certo dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo diante da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção relativo ao ano de 2016; (ii) não se verifica inconstitucionalidade no art. 1º da Lei Estadual nº 10.470/2015, pois este se cingiu à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na Lei nº 7.854/2004, não tendo incorrido ou determinado a supressão de tais direitos.

Vale conferir a ementa do julgado:

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. DECADÊNCIA. AUSÊNCIA. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. No caso vertente, a impetração do mandado de segurança contra ato omissivo da autoridade coatora em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário relativo ao ano de 2016, conforme previsão legal do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, denota a inércia de natureza continuada que, por sua vez, não se subsume aos efeitos da decadência. Prejudicial de mérito rejeitada. 2.
A ofensa ao direito líquido e certo dos substituídos do impetrante deflui da ilegalidade da omissão em deflagrar o processo de promoção dos servidores efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao mês de julho de 2016, conforme a imposição do art. 13, da Lei nº 7.854⁄2004, ao menos no que diz respeito aos efeitos funcionais.
3.
Quanto às repercussões financeiras decorrentes da omissão na abertura do processo de progressão na carreira dos servidores, inexiste pecha de inconstitucionalidade no ato normativo impugnado (art. 1º, Lei Estadual nº 10.470 de 18⁄12⁄2015), o qual cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854⁄2004, e não a supressão de tais direitos
. 4. Assim, uma vez
não identificada a supressão, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa, não há que se falar em inconstitucionalidade da norma
, por violação ao art. 39, §1º, inciso I, da Constituição Federal, tampouco ofensa a direito líquido certo sob esse aspecto. 5. Segurança parcialmente concedida para, ratificando a decisão liminar proferida,
determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais
,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470⁄2015
. Julgado extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, NCPC. 6. Agravo interno julgado prejudicado. 7. Sem custas e honorários advocatícios (Art. 25, Lei 12.016⁄09). (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017)

Cumpre ressaltar que a segurança pretendida foi concedida para “
determinar que a autoridade coatora deflagre o processo de promoção dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo relativo ao ano de 2016 tão somente para fins funcionais
,
mantida, no entanto, a suspensão dos efeitos financeiros da dita progressão
, nos termos do art. 1º, da Lei nº 10.470/2015”.

Veja-se, portanto, que o Tribunal Pleno determinou a deflagração do processo de promoção, todavia reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da Lei 10.470/2015, dispositivo que, lembre-se, suspendeu os efeitos financeiros das promoções previstas no art. 13 da Lei 7.854/2004, nos seguintes termos:

Art. 1º
Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no
caput
do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
.

É relevante notar que o Tribunal Pleno reconheceu a constitucionalidade do referido dispositivo expressamente por não restar identificada a supressão dos direitos dos servidores, mas apenas a suspensão temporária da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, em decorrência de relevante justificativa (crise fiscal e observância dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal).

É dizer: o Tribunal Pleno reconheceu que o art. 1º da Lei 10.470/2015 “
cingiu-se à suspensão dos efeitos financeiros das promoções dos servidores previstas na citada Lei nº 7.854/2004, e não a supressão de tais direitos
”.

Fincada essa premissa, importa destacar que, num segundo momento, conforme sustenta o Recorrente, houve o ajuizamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 5606/ES), tendo como objeto o mesmo art. 1º da Lei 10.470/2015, oportunidade em que o Pretório Excelso decidiu pela constitucionalidade do referido dispositivo. Confira-se:

Direito constitucional e financeiro. Ação direta de inconstitucionalidade. Suspensão de efeitos financeiros de promoções de servidores públicos em contexto de crise fiscal. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988).
A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras
. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki).
No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas
. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “
A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos
”. (ADI 5606, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/02/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 30-03-2022 PUBLIC 31-03-2022)

Veja-se que, no mesmo sentido do quanto decidido pelo eg. TJES, no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, o Pretório Excelso reconheceu a constitucionalidade do art. 1º da Lei 10.470/2015, por concluir que “
a suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos
”.

Depreende-se do aresto, ainda, o reconhecimento de que “
a lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras
”.

Vê-se, portanto, que tanto o Egrégio STF quanto o Egrégio TJES reconheceram que o art. 1º da Lei 10.470/2015 não padece de vício de inconstitucionalidade, porquanto não suprimiu direitos dos servidores públicos efetivos do Poder Judiciário, mas apenas e tão somente suspendeu os efeitos financeiros alusivos à promoção do ano de 2016.

Em outras palavras, conquanto o efeito jurídico da promoção tenha se incorporado ao patrimônio jurídico da servidora de forma tempestiva e legal, os efeitos financeiros relativos à promoção permaneceram suspensos em virtude da necessidade de contenção de despesas para cumprimento dos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Veja-se que, nesse contexto, em outro mandado de segurança (nº 0006008-38.2016.8.08.0000), desta feita impetrado em relação ao processo de promoção dos servidores do Poder Judiciário estadual não deflagrado no ano de 2015, o Egrégio TJES condicionou expressamente o pagamento à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal. Vale conferir:

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. PROMOÇÃO. ARTIGO 13 DA LEI Nº 7.854/2004. DEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO ADQUIRIDO QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PROMOÇÃO. INVALIDAÇÃO POR ATO DA PRESIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A partir do exato momento em que o sujeito atende aos requisitos legalmente estipulados, adquire o direito então previsto, o qual passa a fazer parte de sua esfera de disponibilidade, cabendo-lhe exercê-lo ou não, ficando imune, nesta medida, a alteração legislativa posterior. 2. Assim, reunidos pelo servidor efetivo do Poder Judiciário os requisitos necessários à promoção, na forma prescrita no Ato 834⁄2015 e declarada nos Atos 1232⁄2015 e 1233⁄2015, os consectários legais passam a integrar-lhe o patrimônio, não sendo possível, seja pela via administrativa, seja por meio da revogação do próprio direito material em que se baseava, a invalidação da promoção. 3. Efetivamente reconhecidas as promoções (Atos nº 1232 e 1233⁄2015), não pode um novo ato administrativo suprimi-las, de modo a prejudicar direito adquirido aos incrementos delas resultantes e, por conseguinte, impor situação mais gravosa aos substituídos do impetrante. 4. Ante a exasperação dos limites de gastos com pessoal, mesmo com o emprego de seguidas medidas de contenção,
não resta alternativa senão reconhecer o direito aqui pleiteado, condicionando, contudo, a satisfação patrimonial à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. 5.
Não fica o pagamento sujeito ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, mas vinculado ao atingimento dos limites legais para a execução das despesa, dentro dos padrões aceitos pelas normas do direito financeiro
. MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0006008-38.2016.8.08.0000. 6. O ato impugnado não determina a interrupção da apreciação dos recursos, razão pela qual, neste ponto, não se reconhece ilegalidade. 7. Segurança parcialmente concedida para
restabelecer os efeitos funcionais dos Atos nº 1.232⁄2015 e nº 1.233⁄2015, autorizando a promoção dos servidores na forma lá definida
,
com efeitos financeiros a partir da impetração
,
na forma da Súmula nº 271 do Supremo Tribunal Federal
,
condicionando, contudo, o efetivo pagamento, à existência de disponibilidade financeira e de margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal
. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160009526, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 29/09/2016, Data da Publicação no Diário: 18/10/2016)

À evidência, tratando-se de suspensão de efeitos financeiros, e não de supressão do direito, tem-se que, uma vez cessada a crise fiscal e implementadas a disponibilidade financeira e a margem segura para fins de atendimento aos limites estipulados na Lei de Responsabilidade Fiscal, tais verbas devem ser pagas, não somente de forma prospectiva, mas também de forma retroativa, pois, do contrário, haveria verdadeira supressão de direitos.

In casu, o próprio Recorrente reconhece que, desde setembro de 2018, houve a aquisição de capacidade financeira para pagamento dos valores devidos, fato que implica não somente a implementação dos efeitos financeiros de forma prospectiva, mas também o pagamento das verbas decorrentes da promoção de 2016, cujos efeitos financeiros estavam suspensos.

Nesse mesmo sentido, no Pedido de Uniformização de Interpretação de Leis nº 0000049-30.2022.8.08.9101, a Turma de Uniformização concluiu serem devidas as diferenças salariais e os reflexos no período em que restou prorrogado o aumento:

SERVIDOR PÚBLICO DO PODER JUDICIÁRIO - REAJUSTE PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 10.278/2014 - PRORROGAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO AUMENTO PELA LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. 01 – Despicienda a discussão acerca da constitucionalidade da Lei Estadual nº 10.470/2015 em razão da implementação do aumento salarial, previsto para os anos de 2016 e 2017, em 2018 e 2019, respectivamente. 02. Direito adquirido dos servidores ao reajuste em razão da eficácia da Lei 10.278/2014. 03 – Higidez da norma no tempo, ainda que só implementada após a superação da crise referente ao gasto com o quadro de pessoal do Poder Judiciário. 04 –
Diferenças e reflexos salariais devidos no período em que restou prorrogado o aumento e incidentes entre 2016 e 2018 sobre os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo
.

“Porém,
quando da implementação dos aumentos de 2016 e 2017, estes ocorridos somente em 2018 e 2019, respectivamente, de fato não foram levados em consideração os reflexos financeiros do montante então já incorporado ao patrimônio da suscitante
.

Ora, se não houve supressão do aumento, mas a sua postergação, no momento da implementação deveriam ter sido observados os reflexos nas verbas de caráter eventual ou definitivo
, tais como adicional por tempo de serviço e indenização por plantões realizados. De outro giro, também não se levou em consideração os reflexos financeiros devidos sobre décimo terceiro salário e férias no período compreendido entre 2016 a 2018.

Não há dúvidas sobre o direito adquirido dos servidores quanto à percepção do aumento previsto na Lei Estadual nº 10.278/2014, isto porque,
como já decidido na
ADI nº 5606/ES
, a Lei Estadual 10.470/2015 só teve o efeito de sustar os efeitos financeiros até que se superasse a crise fiscal
.
Inclusive, a
obter dictum
da tese levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal partiu da premissa de que
“a lei impugnada não suprime os valores da promoção que serão agregados ao vencimento dos

servidores, de forma que não se cogita violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV)
.”.

No mesmo sentido, julgados desta eg. 1ª Turma Recursal,
verbis
: Recurso Inominado Cível nº 5007835-15.2021.8.08.0035, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 28/08/2023; Recurso Inominado Cível nº 5011402-15.2021.8.08.0048, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Data: 28/08/2023; Recurso Inominado Cível nº 5019661-71.2021.8.08.0024, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Data: 22/06/2023.

Nessa esteira, não se verifica que a r. Sentença viola precedente vinculante (ADI 5606) ou mesmo a cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF), como sustenta o Recorrente, porque referido
decisum
(e, da mesma forma, este voto condutor) não está a reconhecer a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei 10.470/2015, ou a afastar sua aplicação.

Ao contrário disso, em consonância ao pelo Pretório Excelso e pelo Tribunal Pleno do eg. TJES, está apenas a se decidir que, tendo havido mera suspensão de efeitos financeiros (e não a sua supressão) e uma vez implementada a condição suspensiva apontada no
mandamus
(qual seja: a disponibilidade financeira do ente), as verbas alusivas à promoção do Recorrido devem ser pagas, alcançando-se período em que se encontravam suspensas.

Por fim, não há que se falar em ausência de margem orçamentária e fiscal para o pagamento retroativo das verbas decorrentes da promoção consideradas nesta demanda, uma vez que
a condenação da Fazenda Pública não impacta os limites de gastos com pessoal, tendo em vista não se tratar de imposição de obrigação de inclusão de verbas em contracheque, mas, sim, de pedido de pagamento de parcelas retroativas, cujo pagamento está sujeito ao regime de Precatório ou Requisição de Pequeno Valor,

por força do art. 100, § 5º da Constituição Federal, a qual, caso não paga, é computada como dívida consolidada do respectivo ente (art. 30, §7º da Lei Complementar 101/2000).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)